Tribunal: STF
Processo: RHC 52551
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-16
Data de publicação: 1974-08-16

Ementa:
PECULATO - FUNDAÇÃO DE DIREITO ADMINISTRATIVO
INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. 1. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DO DELITO
PODE SER APURADO E CORRIGIDO NA FORMA E NA OPORTUNIDADE DO ART. 383,
DO CPP. 2. NÃO E NULA A DENUNCIA PORQUE O MINISTÉRIO PÚBLICO, COM
FUNDAMENTO EXPRESSO, NELA NÃO INCLUIU TERCEIRO QUE O DENUNCIADO
PRETENDE TER COMETIDO TAMBÉM O CRIME POR NEGLIGENCIA. 3. O
TRANCAMENTO IN LIMINE DA AÇÃO PENAL SÓ E ADMISSIVEL EM CASOS
EXCEPCIONAIS DE ABSOLUTA EVIDENCIA, DENTRE OS QUAIS NÃO CABE O DA
EXISTÊNCIA DE CRIME EM TESE COM AUTORIA CERTA, SEM RAZÃO OUTRA QUE
EXCLUA DESDE LOGO A INSTRUÇÃO.